Tribunal: TJSP
Processo: 0005748-80.2010.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da insignificância.

Ementa:
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal). Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar. Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável. Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal. Crime impossível não caracterizado. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento. Maus antecedentes amplamente configurados. Majoração de pena-base de rigor. Redução pelo 'conatus' que comporta reparo. Impossibilidade de redução máxima ante o 'iter criminis' percorrido. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Regime aberto mantido. Apelo ministerial provido, improvido o defensivo, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000705988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0005748-80.2010.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante/apelado DANCLEITON VIANA DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
defensivo, repelida a preliminar e, deram provimento ao reclamo ministerial
para redimensionar as penas para 10 meses de reclusão (regime aberto), mais
8 dias-multa, mínimo valor unitário, afastando-se a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. V.U." de conformidade
com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.836
Apelação Criminal no 0005748-80.2010.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulistas
(2a Vara Judicial Proc. 0005748-80.2010.8.26.0319)
Juiz: Dr. Mario Ramos dos Santos
Apelante/Apelado:
Dancleiton
Viana
da
Silva
e
Ministério Público Dra. Débora Orsi Dutra
EMENTA: Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos
do Cód. Penal). Preliminar. Prescrição da pretensão punitiva.
Inocorrência. Fundo. Provas seguras de autoria e materialidade.
Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e
incriminatórias da vítima e de testemunha Policial Militar.
Acervo probatório incriminador. Responsabilização inevitável.
Princípio da insignificância. Inexistência de previsão legal.
Crime impossível não caracterizado. Condenação imperiosa.
Responsabilização inevitável. Apenamento. Maus antecedentes
amplamente configurados. Majoração de pena-base de rigor.
Redução pelo 'conatus' que comporta reparo. Impossibilidade
de redução máxima ante o 'iter criminis' percorrido.
Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos. Regime aberto mantido. Apelo
ministerial provido, improvido o defensivo, rejeitada a
preliminar.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Dancleiton Viana da Silva saiu condenado às
penas de 4 meses de reclusão (regime aberto) substituída a corporal
por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo
, mais
pagamento de 5 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática do
delito previsto no art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Cód. Penal
(furto tentado).
Apelam o Ministério Público e a Defesa.
O reclamo ministerial f. 14/152 busca (i) o aumento
das penas, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, (ii) menor
redução pelo reconhecimento da tentativa e (iii) afastamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.
O
apelo
do
acusado

f.
167/170

pretexta,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
No mérito, pretende a modificação do julgado em sua
parte meritória e conclusiva, com a improcedência da demanda e
consequente inversão do resultado, com absolvição, por defendida
atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância.
Anotam-se contrarrazões de lado a lado
f. 171/174;
185/189 , que defendem o improvimento dos apelos adversos.
Autos
distribuídos
(f.
202),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo desprovimento do apelo defensivo
e parcial provimento do recurso ministerial f. 203/210 , chegando o
feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 4.dez.2019 f. 211.
É o relatório.
Por primeiro, a questão preliminar.
Que não prospera.
O feito não está fulminado pela prescrição.
Veja-se.
Ante a ausência de trânsito em julgado para acusação, o
lapso prescricional regula-se pela pena máxima cominada ao delito.
A pena máxima em abstrato para o crime de furto
tentado é de 2 anos e 8 meses pena máxima do furto em 4 anos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
redução mínima de 1/3 pela tentativa.
Que tem sua prescrição acontecida em 8 anos, na forma
prevista no art. 109, IV, do Código Penal.
E não se passaram 8 anos entre quaisquer dos marcos
interruptivos do processo, já que os fatos ocorreram em 29.jan.2010, a
denúncia foi recebia em 29.jul.2011 (f. 45) e a sentença publicada em
8.mar.2018 (f. 145).
Inocorrente, portanto, a prescrição.
Preliminar rejeitada, destarte.
Fundo.
Furto tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do
Cód. Penal).
Acusado adentra ao “Supermercado Jaú Serve” e subtrai
2 antitranspirantes marca Dove e 2 redutores de pelos marca Dove,
avaliados em R$ 44,00.
Esconde os produtos dentro de suas vestes e deixa o
local, passando pelos caixas sem pagar pelos produtos.
Um funcionário do supermercado percebe a ação e
aborda o acusado na saída do estabelecimento, recuperando os bens
subtraídos.
O réu é detido no local, até a chegada de Policiais
Militares.
Condenação imperiosa.
De início, pela materialidade constatada por (i) boletim
de ocorrência, f. 3/4, (ii) auto de exibição e apreensão, f. 5 e (iii) auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
avaliação, f. 16.
E a autoria também é incontroversa.
De efeito.
Afinal, o acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e de
pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou imediata e
consequentemente a ele, como aqui, não tem como justificar a situação.
Ademais, ressalte-se a posse da “res furtiva”.
Ora, o réu foi surpreendido ainda em poder dos bens
subtraídos ocultos em suas vestes.
E sabe-se que a apreensão da coisa subtraída, só por si,
em poder do agente, é prova firme e convincente de autoria, porque
inverte o ônus da prova, cumprindo aos acionados oferecer as razões
pelas quais aquilo que não lhes pertence foi consigo encontrado.
O que aqui não se fez.
Mas não é só.
No mesmo sentido incriminatório, há as narrativas do
representante da vítima Maicon, mídia digital, que trabalhava como
segurança no Supermercado.
Contou que viu o réu escondendo os produtos em suas
vestes e saindo sem pagar, razão pela qual foi abordado, logo após
passar pelo caixa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acrescentou que o acusado tentou agredi-lo, mas acabou
detido.
Evidentemente autênticos os relatos.
E mais há.
Assim as falas da Policial Militar Rosângela, mídia
digital, que relatou ter sido acionada para atender ocorrência de furto
em supermercado e chegando ao local, o acusado já havia sido detido.
Acrescentou que, segundo informado pelo segurança do
local, os produtos foram encontrados ocultos dentro das vestes do réu.
E nada se alegue contra as palavras desta agente da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e
convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais
probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua
essência.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade probatória.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
O réu optou pelo silêncio em solo policial, f. 10, e não
compareceu em Juízo, sendo decretada sua revelia, f. 116.
O acervo probatório, enfim, é pleno, categórico.
Inconcebível, de outro lado, a alegação de atipicidade
da conduta, em razão do suposto valor dos bens subtraídos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora.
A legislação penal brasileira não consagra o “princípio da
insignificância” ou o do “furto de bagatela”.
O fato aqui retratado, às escâncaras, nos autos, não é
nem nunca foi atípico, no entender da legislação de vigência.
Ou se a aplica, ou se nega a ela vigência, o que não é
nem pode ser razoável, notadamente nos dias que correm, com a onda
nefasta de criminalidade que assola nossa terra e tem que ser
combatida, sob pena de se estar incentivando, mais ainda, agentes que
se propõem a burlar a lei.
Como se explicar à sociedade ou aqui, especialmente a
todas as pessoas que fazem uso dos serviços prestados por aquela
Municipalidade, que aquilo que lhe furtaram, fruto de seu suor e
trabalho, nada significou para a Justiça Criminal?
Que exemplo ou reflexos, nessa hipótese, se estará dando
a todos quantos queiram burlar a lei?
Ou, repita-se, às vítimas de fatos tais?
Independentemente de valores reais econômicos, o que
se preserva com a responsabilização de agentes que se dispõem a
burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais,
cobrados pela sociedade, diuturnamente.
Portanto e por isso mesmo que inimporta o “quantum” da
coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai.
Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que
seja, terá, pelo menos às vítimas, o valor moral que aquilo possa
representar ou representou na aquisição e na sua mantença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Certamente, reprise-se, fruto de suor e trabalho honesto.
Seria, portanto e por isso mesmo, premiar-se a
desonestidade
(“rectius”:
furto),
subvalorizando-se
ou
dando
importância alguma à honestidade, atributo que por certo esteve
presente quando da aquisição daquilo que se levou.
Em total e completa inversão de valores morais e lógicos.
Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça Penal, atenta
à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e
mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado,
tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo
econômico, valor qualquer que possam representar.
Se se violou, enfim e efetivamente, norma penal,
inimporta o valor da coisa ou sua significância no contexto econômico
ou no patrimônio da vítima ou do réu.
O fato é que se cometeu crime.
Tem que ser responsabilizado o agente infrator.
Foi, e não se nega, violada a norma penal e valores, se
sabe, são relativos e não importam à criminologia, a não ser, por
exemplo, para obtenção de benefícios, tais o privilégio no furto simples
e outras situações símiles.
A ausência de lesão ou insignificância desta no
patrimônio da vítima, ainda que em face recuperação do bem
furtado, ou de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em
descriminação, pena de premiar-se com impunidade o criminoso, “ad
exemplum”, toda vez que fosse a subtração tentada e recuperasse a
vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de pequeno valor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É espécie descriminante não consagrada na lei penal,
torne-se a firmar.
Condenação por furto tentado, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento que comporta alteração, nos termos do
reclamo ministerial.
Base fixada no mínimo legal.
Os maus antecedentes do acusado, contudo, estão
comprovados nos autos, a exigir majoração, nos exatos termos do art.
59 do Cód. Penal.
De efeito.
O
passado
maculado
do
réu
está
devidamente
demonstrado, mediante certidões cartorárias que atestam a existência
de duas condenações penais definitivas em seu desfavor (f. 35; 38).
De sorte que o acréscimo de pena se coaduna com o teor
do art. 59 do Cód. Penal e da Súmula no 444 do C. Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base.”
A este respeito, aliás, vale anotar que o transcurso do
período depurador não inviabiliza a elevação da pena-base por esse
fundamento, tratando-se de limitação que atinge exclusivamente o
reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 64, I,
do Cód. Penal.
Assim, em sendo duas as condenações anteriores e
ambas pela prática do mesmo crime apurado nestes autos, aumenta-
se em pena-base em 1/4, chegando-se a 1 ano e 3 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reclusão, mais pagamento de 12 dias-multa.
À segunda fase, nada se altera.
Por fim, inviável a redução máxima de 2/3 pelo 'conatus'.
O acusado aproximou-se e muito da consumação do
delito se apossou dos bens, escondeu em suas vestes e passou pelos
caixas, preparando-se para deixar a loja , que só não veio a aperfeiçoar-
se em razão da eficiente intervenção do segurança do estabelecimento.
De sorte que, tendo em vista as circunstâncias do caso,
com a quase totalidade do iter criminis percorrido, adequada a fixação
do redutor mínimo pela tentativa.
Redução, portanto, em 1/3, chegando-se a 10 meses de
reclusão, mais pagamento de 8 dias-multa, mínimo valor unitário.
Ausentes modificadoras, penas finais nos patamares
acima.
Quanto à concessão de penas alternativas, mais uma
vez assiste razão ao Ministério Público.
O réu é portador de maus antecedentes, não se
vislumbrando que tal substituição seja suficiente para prevenção e
repreensão do crime (art. 44, III, do Código Penal).
De forma que não é socialmente recomendável, in casu, a
benesse, perante um passado criminoso de extensa dedicação à
criminalidade.
Tudo a demonstrar que brandas medidas não lograram
atingir a ressocialização, demonstrando-se uma personalidade que
despreza os valores da sociedade em que pretende conviver.
Afasta-se, assim, a concessão de penas restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
direitos ao acusado.
Pelos mesmos motivos, a fixação de regime inicial
semiaberto seria de rigor, nos termos do art. 33, §3o, do Cód. Penal.
Contudo, nada se pode fazer, à míngua de reclamo
ministerial quanto a tanto.
Daí a manutenção do regime aberto, nos moldes fixados
na origem.
POSTO, mantido o mais decidido,
i()
nega-se provimento ao apelo defensivo,
repelida a preliminar; e
ii()
dá-se
provimento
ao
reclamo
ministerial para redimensionar as penas para
10 meses de reclusão (regime aberto), mais 8
dias-multa, mínimo valor unitário, afastando-se
a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos.